Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735179-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS RECORRIDO: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo. 3. A sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. A determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença não torna a Sentença nula. 4. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 4.1. Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 4.2. Nos termos do art. 942 do Código Civil, “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 4.3. Constata a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 32 da Lei 8.906/94, 186, 187, 189, 206, §3o, inciso V, 265, 927, todos do Código Civil e 103 do Código de Defesa do Consumidor, buscando a reforma do acórdão combatido para que seja declarada a prescrição da pretensão autoral em obediência aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do CCB e à teoria da actio nata em seu viés objetivo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a anulação do acórdão com o retorno dos autos e a determinação de que o juízo a quo verifique a ocorrência de prescrição de 3 (três) anos contados a partir do trânsito em julgado do processo coletivo ou de outro marco inicial que esta Corte julgue mais adequado. Suscita a ilegitimidade passiva da Fenapef. Articula a impossibilidade de punição da parte por ato de advogado e a inexistência de requisitos para a responsabilização civil. Afirma inexistir ato ilícito, culpa ou dolo de sua parte, não havendo, portanto, responsabilidade pelo dano relatado. Discorre acerca da não influência da atuação sindical do direito individual. Em petição de ID 57049244, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 32 da Lei 8.906/94, 186, 187, 189, 206, §3o, inciso V, 265, 927, todos do Código Civil e 103 do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028